Tribunal: TJDFT
Processo: 0717807-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III, DA LEI No 11.343/06. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo acusado contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei no 11.343/06), à pena de 6 (seis) anos e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 608 (seiscentos e oito) dias-multa. A Defesa insurge-se contra a exasperação da pena-base, sustentando a ausência de fundamentação idônea na valoração negativa da culpabilidade, e pleiteia o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a exasperação da pena-base em razão da culpabilidade, diante da quantidade e natureza da droga apreendida; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria é afastada, pois a quantidade de droga apreendida (1,02g de crack, 0,22g de cocaína e 0,26g de crack) é ínfima, não sendo suficiente, isoladamente, para justificar a majoração da pena, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06 e da jurisprudência do STJ e do TJDFT.
4. A pena-base é fixada no mínimo legal, de 5 (cinco) anos de reclusão, em respeito ao princípio da proporcionalidade e à necessidade de fundamentação concreta para a exasperação da pena.
5. Na segunda fase, reconhece-se a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), sem redução da pena, em razão da vedação da Súmula 231 do STJ.
6. Mantém-se a causa de aumento do art. 40, III, da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas nas imediações de escola), aplicada na fração mínima de 1/6 (um sexto), elevando a pena para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.
7. O reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado é inviável, pois o acusado possui 5 (cinco) condenações definitivas, evidenciando dedicação à atividade criminosa, o que afasta a benesse nos termos da jurisprudência consolidada.
8. Mantido o regime inicial semiaberto, bem como a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou suspensão condicional da pena, diante da gravidade do delito.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido.